Tribunal: TJMT
Processo: 1003708-87.2021.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003708-87.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 191.648.826-91 (RECORRIDO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003708-87.2021.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Pontes E Lacerda/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Antônio Joao Dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL. FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a notificação prévia ao correntista como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira e manutenção de fundos suficientes pelo correntista para o cumprimento de compromissos assumidos na instituição. Assim, estando comprovado nos autos o envio da comunicação prévia ao endereço cadastro no sistema da instituição, não há que se falar em falha na prestação do serviço, visto que todos os requisitos foram cumpridos.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, com fulcro no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, a fim de condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros desde a citação e a correção monetária pelo INPC a partir da sentença, conforme artigo 405 c/c 406, do Código Civil, e Súmula 362, STJ.”.

O Reclamante alega na petição inicial que sua conta corrente foi cancelada pelo Banco réu, ficando sem acesso ao seu saldo, e ainda teve cheques devolvidos.

O Recorrente, afirma que no presente caso não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco réu, tendo em vista que a conta bancária pode ser encerrada pelo Banco requerido, mediante prévia notificação.

Pois bem. A controvérsia é sobre alegada falha na prestação de serviço praticada pelo banco réu, ao encerrar a conta corrente do Autor, de modo unilateral. No caso é incontroverso o encerramento da conta corrente.

Com efeito, o artigo 12, da Resolução n. 2747/2000, do BACEN, prevê que, para haver o regular encerramento da conta corrente pela instituição financeira, basta somente a prévia comunicação por escrito ao correntista.

“Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na fichaproposta as seguintes disposições mínimas:

I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato;

II - prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato;

III - devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou;

IV - manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais; (NR)

Eia o que dispõe a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de encerramento unilateral de conta corrente:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE E SERVIÇOS RELACIONADOS. RESCISÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE APÓS NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (RESOLUÇÃO BACEN 2.025/93, ART. 12). CARÁTER ABUSIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO (CC/2002, ART. 473). INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 39, IX, DO CDC. RECURSO PROVIDO.
1. Em regra, nos contratos bancários, envolvendo relações dinâmicas e duráveis, de execução continuada, intuito personae - como nos casos de conta-corrente bancária e de cheque especial -, que exigem da instituição financeira frequentes pesquisa cadastral e análise de riscos, entre outras peculiaridades, não há como se impor, como aos demais fornecedores de produtos e serviços de pronto pagamento pelo consumidor, a obrigação de contratar prevista no inciso IX do art. 39 do CDC. 2. Conforme a Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, com a redação dada pela Resolução BACEN/CMN no 2.747/2000, podem as partes contratantes rescindir unilateralmente os contratos de conta-corrente e de outros serviços bancários (CC/2002, art. 473). 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp 1538831 / DF – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento - 04/08/2015 -Data da Publicação/Fonte DJe 17/08/2015

O encerramento do contrato de conta corrente consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, correntista ou instituição financeira, desde que observada a prévia e regular notificação.

Dessa forma, como o Banco não é obrigado a manter ativa uma conta corrente de cliente que não lhe interessa, salvo se for conta salário, apenas deve notifica-lo previamente a respeito do seu encerramento.

Sendo assim, como no caso dos autos o correntista, ora Recorrido, foi comunicado previamente acerca do encerramento, inclusive junta a notificação com a petição inicial, não vejo razão para manutenção da sentença, tendo em vista a ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022